Tribunal: STF
Processo: AI 419899
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF.
1.      O agravante refutou somente
 matéria infraconstitucional tratada pelo acórdão
recorrido.
2.      Alegação de que a impugnação ao pedido de extensão de
 base territorial concedida a Sindicato retira sua eficácia demanda
análise de matéria fática, incidindo o óbice da Súmula
279/STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.